Tribunal: TCU
Processo: 023.412/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Welinton Silva Moreira e RDO Engenharia Ltda contra o Acórdão 9872/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por José Welinton Silva Moreira e por RDO Engenharia Ltda, contra o Acórdão 9872/2019-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, darlhes provimento; 9.2. estender os efeitos desse julgamento aos demais responsáveis, nos termos do art. 281 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. por conseguinte, julgar regulares com ressalvas as contas dos recorrentes José Welinton Silva Moreira (XXX.316.974-XX) e RDO Engenharia Ltda. (37.618.568/0001-80), bem como dos demais responsáveis Ricardo de Pina Cabral (XXX.740.421-XX), Eider Magno Divino dos Santos (XXX.902.241-XX) e Construtora SOS Construções e Saneamento Ltda. (03.849.916/0001-09), dando-lhes quitação; 9.4. tornar insubsistentes os itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, todos do Acórdão 9872/2019-TCU-Segunda Câmara , ora recorrido; 9.5. dar ciência aos recorrentes, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Procuradoria da República em Goiás e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.